Tribunal: TJDFT
Processo: 0705042-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0705042-17.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILANEIDE CAMPELO DE OLIVEIRA AGRAVADO: CONDOMINIO PARQUE RIACHO 41 D E S P A C H O Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.